Tribunal: TJES
Processo: 5000509-11.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000509-11.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: LUDIMILE NOGUEIRA SANTANA 13302902751

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000509-11.2019.8.08.0023

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO:
LUDIMILE NOGUEIRA SANTANA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ICONHA - DRA. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OBSERVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença proferida pela Vara Única de Iconha que, nos autos de Execução Fiscal, reconheceu a inexigibilidade de título executivo relativo à Taxa de Localização e Funcionamento, em razão da isenção concedida ao Microempreendedor Individual pela Lei Complementar nº 123/2006, julgou extinto o feito e condenou o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao princípio da não surpresa, em razão da extinção da execução após constrição de valores via Sisbajud e pendência de pedido de levantamento; (ii) estabelecer se a isenção prevista no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 alcança taxas municipais decorrentes do poder de polícia; e (iii) determinar a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da não surpresa exige que as partes tenham oportunidade de se manifestar sobre o fundamento jurídico adotado na decisão, o que se verifica no caso concreto, quando o juízo previamente indica a tese jurídica e abre prazo para manifestação.

A existência de pedido pendente de levantamento de valores bloqueados não impede a extinção da execução fiscal quando reconhecida matéria de ordem pública consistente na inexigibilidade do título executivo.

A Lei Complementar nº 123/2006, editada com fundamento no art. 146, III, “d”, da Constituição Federal, institui regime jurídico nacional de tratamento favorecido ao Microempreendedor Individual, com eficácia plena e aplicável a todos os entes federativos.

A redução a zero dos custos relativos ao funcionamento do Microempreendedor Individual, prevista no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, abrange as taxas municipais de localização, funcionamento e fiscalização decorrentes do poder de polícia.

A isenção conferida ao Microempreendedor Individual não configura isenção heterônoma vedada pelo art. 151, III, da Constituição Federal, por decorrer de norma geral de direito tributário constitucionalmente autorizada.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980, inexistindo obrigação de ressarcimento quando não há despesas antecipadas pela parte contrária.

É indevida a condenação em honorários advocatícios quando a parte executada não constitui advogado e a extinção do feito decorre do reconhecimento, de ofício, de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado oportuniza às partes manifestação prévia sobre o fundamento jurídico que embasará a extinção da execução fiscal.

A isenção prevista no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 alcança as taxas municipais de localização, funcionamento e fiscalização exigidas de Microempreendedor Individual.

É incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando inexistente atuação de advogado da parte executada e ausente antecipação de despesas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, “d”, e 151, III; CPC, art. 10; LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.812.064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.09.2020, DJe 16.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 5000534-24.2019.8.08.0023, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 17.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000559-37.2019.8.08.0023, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50072324720228080021, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 11/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000509-11.2019.8.08.0023

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO:
LUDIMILE NOGUEIRA SANTANA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ICONHA - DRA. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, antes de apreciar o mérito, cabe-me apreciar a questão preliminar suscitada pela recorrente.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil. Argumenta que a extinção do feito ocorreu logo após a consumação da fase de constrição de bens via SISBAJUD e enquanto pendente de análise o pedido de levantamento dos valores bloqueados (petições de IDs 42376341 e 50994304). Sustenta que a extinção abrupta, sem a análise do pleito de levantamento e sem prévio aviso, cerceou seu direito.

Sem razão o recorrente.

O princípio da não surpresa veda que o juiz decida com base em fundamento jurídico sobre o qual as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar. No caso em tela, embora houvesse bloqueio de valores e pedido de levantamento pendente, a cronologia dos atos processuais demonstra que o contraditório foi estritamente observado quanto ao fundamento da extinção.

Compulsando os autos, verifica-se que, antes da prolação da sentença, o d. Juízo
a quo
proferiu o Despacho de ID 18120648, datado de 21/10/2024, no qual expressamente consignou o entendimento do STJ sobre a aplicação do art. 4º, § 3º, da LC n.º 123/2006 às taxas de fiscalização de funcionamento e, com fulcro no art. 10 do CPC, intimou as partes para manifestação no prazo de dez dias.

Em resposta, o Município apresentou a Petição de ID 18120649 na qual rebateu a tese da isenção, defendendo a impossibilidade de isenção heterônoma e requerendo o prosseguimento da execução.

Portanto, a extinção não foi surpreendente. O Município foi previamente alertado de que o juízo cogitava extinguir a execução com base na isenção da LC 123/2006 e teve a oportunidade de apresentar sua defesa jurídica antes da prolação da sentença. O fato de haver pedido de levantamento pendente não obsta a extinção da execução se verificado vício de ordem pública (inexigibilidade do título).

Dessa forma, tendo sido oportunizada a manifestação prévia e específica sobre o tema que fundamentou a extinção, não há que se falar em nulidade.

REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO

Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face de
LUDIMILE NOGUEIRA SANTANA
colimando a cobrança de créditos tributários referentes à Taxa de Localização e Funcionamento.

O juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a inexigibilidade do título executivo e julgando extinta a execução fiscal, sob o fundamento de que, enquanto Microempreendedor Individual (MEI), a ora apelada gozaria da desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial previstas na Lei Complementar n.º 123/2006.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE ICONHA interpôs apelação, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da isenção por configurar isenção heterônoma, vedada pelo art. 151, III, da CF.

Assim, a controvérsia central reside na aplicabilidade da isenção tributária concedida ao Microempreendedor Individual (MEI) frente à competência tributária municipal.

Nesse contexto, impende destacar que a Lei Complementar n.º 123/2006, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n.º 147/2014, instituiu um regime jurídico diferenciado, de caráter nacional, abrangendo todos os entes da Federação. No que tange especificamente aos custos operacionais e tributários, o referido diploma legal estabeleceu expressamente a redução a zero das taxas de fiscalização e funcionamento, conforme se extrai de seu art. 4º, § 3º:

Art. 4º Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§ 3º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

Assim, não prospera a alegação do Município de que tal regramento configuraria indevida interferência em sua autonomia ou isenção heterônoma. A norma possui eficácia plena e imediata em âmbito nacional, dispensando a edição de legislação municipal ratificadora para produzir efeitos, uma vez que decorre de competência constitucionalmente atribuída à União para legislar sobre normas gerais de tratamento favorecido às microempresas (art. 146, III, "d", da CF).

A Constituição Federal, em seu art. 146, III, "d", prevê que cabe à lei complementar definir tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. A LC n.º 123/2006, exercendo essa competência constitucional, estabeleceu a referida isenção, não se tratando, portanto, de isenção heterônoma vedada pelo art. 151, III, da CF, mas sim de norma geral de direito tributário e tratamento constitucionalmente autorizado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp 1.812.064/MG, de que a alíquota zero conferida ao MEI pela Lei Complementar n.º 123/2006 abrange as taxas de polícia (fiscalização e funcionamento) cobradas pelos Municípios. Conforme se extrai do referido julgado:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.
2.
Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido."
(STJ - REsp: 1812064 MG 2019/0123359-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)

Alinhando-se a essa orientação, este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de reconhecer a inexigibilidade da Taxa de Localização e Funcionamento cobrada de MEI, ante a previsão expressa do art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, bem como a isenção de custas da Fazenda Pública, conforme se depreende dos seguintes julgados recentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). INEXIGIBILIDADE DE TAXA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. [...] A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não abrange execuções fiscais, conforme previsão expressa do art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009, razão pela qual é rejeitada a alegação de incompetência absoluta.
Quanto à cobrança da taxa de localização e funcionamento, a Lei Complementar nº 123/2006, em seu art. 4º, § 3º, estabelece a redução a zero de todos os custos relacionados ao Microempreendedor Individual (MEI), incluindo as taxas municipais. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que as taxas de fiscalização de funcionamento são abrangidas por essa isenção.
[...]
Reconhecida a isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/1980, isentando o Município de Iconha dessa condenação.
" (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005342420198080023, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 17/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. [...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a alíquota zero aplicável às taxas de Microempreendedor Individual inclui taxas municipais de localização e funcionamento, o que torna inexigível o título executivo objeto da execução fiscal. Reconhece-se de ofício a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais, conforme previsto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005593720198080023, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, PELAÇÃO CÍVEL: 50005593720198080023)

Desta feita, considerando a condição de Microempreendedor Individual (MEI) da parte executada e que a dívida exequenda refere-se a taxas de funcionamento, incide inequivocamente a isenção legal prevista em norma de caráter nacional (LC n.º 123/2006). A observância de tal diploma é cogente aos Municípios por força do art. 146, III, da Constituição Federal, não havendo espaço para discricionariedade do ente local. Portanto, correta a r. sentença ao reconhecer a inexigibilidade do título executivo e determinar a extinção da execução fiscal, devendo ser mantida neste ponto.

No tocante às custas processuais e honorários advocatícios, assiste razão a Apelante.

O art. 39 da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) dispõe que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, salvo o ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária quando vencida, sendo que, no caso concreto, não há valores a serem ressarcidos.

Quanto aos honorários advocatícios, a parte executada, embora citada, permaneceu inerte e não constituiu advogado (ID 18120067), ocorrendo a extinção por reconhecimento de matéria de ordem pública pelo magistrado. Inexistindo atuação de advogado da parte executada, descabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . REVELIA DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DE PROCURADOR. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação Indenizatória decorrente de alagamento em obra e edifício, sob alegação de omissão estatal na manutenção das vias públicas. Sustenta-se, nos aclaratórios, a omissão acerca da real conclusão da perícia técnica sobre os problemas de drenagem e do pedido de afastamento da condenação da embargante em honorários sucumbenciais, considerando a revelia do Município de Guarapari e a ausência de atuação de procurador nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à ausência de atuação estatal na drenagem das vias públicas; (ii) existência de omissão quanto ao enfrentamento do pedido de afastamento da condenação da Embargante em honorários sucumbenciais; (iii)
determinar se a revelia e a ausência de atuação de procurador pelo Município de Guarapari justificam o afastamento da condenação em honorários de sucumbência
. III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
O arbitramento de honorários sucumbenciais pressupõe atuação do advogado da parte vencedora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, verifica-se que o Município de Guarapari, apesar de citado, permaneceu revel e não constituiu procurador para atuar nos autos, inexistindo, portanto, atuação que justifique a condenação da Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente providos . Tese de julgamento:
O arbitramento de honorários sucumbenciais é incabível quando a parte vencedora permaneceu revel e não constituiu procurador para atuar nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489 e 1.022; CF/1988, art . 37, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.582.295/PR, rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.10 .2024, DJe 16.10.2024; STJ, REsp nº 2.030 .892/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29 .11.2022, DJe 01.12.2022 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50072324720228080021, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível,
publicado em 11/04/2025
)

Desta forma, a sentença merece reforma apenas para excluir a condenação do Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mantendo inalterados os demais termos da sentença que extinguiu a execução fiscal pela inexigibilidade do título.

Determino, por consequência, a liberação/desbloqueio imediato dos valores constritos via Sisbajud em favor da parte executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.